Tribunal: TCU
Processo: 028.635/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1299/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao (s) denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.635/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. deferir o pedido de cópia e/ou vistas formulado pela Aneel, preservado o sigilo quanto ao autor da denúncia.